Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de desclassificação do roubo, em sua modalidade tentada, para o crime de furto tentado, se os autos apontam a elementar da grave ameaça empregada contra a pessoa.
2. Recurso conhecido e desprovido.